Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1.A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de que o valor relativo ao cheque especial não pode ser objeto de penhora porque, embora seja colocado à disposição do correntista, não é de sua propriedade, mas sim da instituição financeira.
2. Se os documentos apresentados não evidenciam que a natureza do valor bloqueado é de cheque especial e não existem outros motivos para desconstituir a penhora sobre o total bloqueado, a manutenção da constrição é medida que se impõe.
3. No caso, os extratos bancários não corroboram com a alegação de que o bloqueio atingiu o limite do cheque especial, devendo ser mantido o bloqueio do valor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.